Tribunal: TJSP
Processo: 1002669-20.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Ação acidentária movida por José Antônio Sperandio contra o INSS, alegando acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, resultando em traumatismo facial. Requereu benefício acidentário, mas o pedido foi julgado improcedente por ausência de incapacidade laborativa.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Ação acidentária movida por José Antônio Sperandio contra o INSS, alegando acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, resultando em traumatismo facial. Requereu benefício acidentário, mas o pedido foi julgado improcedente por ausência de incapacidade laborativa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da sentença e necessidade de nova perícia; (ii) analisar a presença de incapacidade laborativa decorrente do acidente.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, pois os elementos nos autos são suficientes e não há necessidade de nova perícia.
4. O laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa decorrente do acidente, não havendo sequela que reduza a capacidade de trabalho do autor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido, mantendo-se a sentença de improcedência.
Tese de julgamento: 1. A ausência de incapacidade laborativa impede a concessão do benefício acidentário. 2. A decisão está vinculada à postulação inicial, sem evidências de mazelas não alegadas.
Legislação Citada:
Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único.
CPC/2015, arts. 370, 371, 1.013.